Tribunal: TJBA
Processo: 8004734-77.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004734-77.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:
LIVIA MARILIA ROCHA MARTINS

APELADO: PRISCILLA BARBOSA DE OLIVEIRA MELO

Advogado(s)
:
ANDERSON ITALO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Lauro de Freitas contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que concedera a segurança para determinar a progressão funcional de servidora pública municipal, professora, que comprovou o preenchimento dos requisitos legais. O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade quanto à competência administrativa para concessão da progressão, à aplicação do Tema 1075/STJ e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que a concessão da progressão funcional é ato privativo da autoridade administrativa; (ii) verificar se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto ao reconhecimento judicial do direito à progressão; e (iii) examinar se há obscuridade na aplicação do Tema 1075 do STJ e na ausência de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito do julgado.

O acórdão embargado apreciou de modo expresso e fundamentado todas as teses relevantes, reconhecendo que o direito à progressão funcional é vinculado ao cumprimento dos requisitos legais, sendo indevida a alegação de discricionariedade administrativa quando demonstrado o preenchimento das condições previstas em lei.

O colegiado fundamentou-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 1075 (REsp 1.878.849/TO), segundo o qual é ilegal a negativa de progressão funcional a servidor que preenche os requisitos legais, ainda que o ente público tenha ultrapassado os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

A decisão embargada observou o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), julgando nos limites do pedido inicial, o qual incluía, de forma condicionada, o reconhecimento judicial do direito à progressão funcional.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas debatidas, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AgRg no AREsp 702.889/SP).

Restando ausentes omissão, contradição ou obscuridade, os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, não cabendo acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão judicial que reconhece o direito à progressão funcional do servidor público, quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais, não viola o princípio da separação dos poderes.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento das teses debatidas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, arts. 1.022, 141, 492 e 927; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; LC nº 173/2020, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.878.849/TO (Tema 1075), Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 26.05.2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 702.889/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.09.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004734-77.2020.8.05.0150
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como apelada PRISCILLA BARBOSA DE OLIVEIRA MELO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça